Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724122-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A em que o juízo a quo extinguiu o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso IV, do CPC). Em suas razões recursais, o apelante defende a legitimidade do sindicato autor, nos termos do Tema 823 do STF. Ao final, requer a concessão de isenção de custas, honorários de sucumbência e demais despesas judiciais, e, no mérito, o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do sindicato em atuar como substituto processual. Contrarrazões ofertadas no ID 39814167. Através da decisão de ID 40763509, o i. Relator originário determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do REsp 1978629/RJ (Tema 1169). Em virtude da aposentadoria do Relator originário, os autos foram a redistribuídos. Por meio do despacho de ID 54865231, esta Relatoria chamou o feito à ordem e determinou que o recorrente comprovasse seu estado de hipossuficiência, o que não foi feito no prazo assinalado, razão por que lhe foi indeferida a gratuidade de justiça (ID 55473703). Oportunizado prazo para recolhimento do preparo recursal, o recorrente permaneceu inerte (ID 55877681). É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte agravante, após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça, o prazo legal para recolhimento dos respectivos valores. Ocorre que o recorrente não atendeu ao comando judicial. Dessa forma, diante da inércia do apelante, restou deserto o presente apelo, impondo-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 101, § 2o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o apelante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora